Tribunal: TJDFT
Processo: 0713680-53.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTINUADO E CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO PARCIAL. REGIME PRISIONAL. AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no artigo 150, § 1o, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, por diversas vezes; artigo 147-A, § 1o, inciso II; 155, § 4o, inciso II, por duas vezes; 147, § 1o, por três vezes, todos do Código Penal; e na contravenção penal prevista no artigo 21, § 2o, da Lei das Contravenções Penais, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o indeferimento do incidente de insanidade mental configura cerceamento de defesa; (ii) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto e violação de domicílio; (iii) estabelecer a possibilidade de aplicação da escusa absolutória em razão de alegada união estável; (iv) examinar a correção do reconhecimento do concurso material e do crime continuado; e (v) analisar a adequação da dosimetria da pena, do regime inicial de cumprimento e da manutenção da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de insanidade mental não é automático, exigindo dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado, o que não se verifica, quando o conjunto probatório demonstra plena capacidade de compreensão e autodeterminação do agente, evidenciada pelo interrogatório e pela coerência de suas declarações.
4. A ausência de impugnação oportuna da decisão que indeferiu o incidente caracteriza nulidade de algibeira, o que impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.
5. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas por boletins de ocorrência, termos de declaração, provas documentais e prova oral produzida sob o crivo do contraditório, bem como pela confissão de parte dos delitos.
6. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso.
7. A negativa isolada do apelante quanto ao furto não é suficiente para afastar a condenação, diante da consistência do relato vitimário e da confirmação por testemunha.
8. A escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso I, do Código Penal, é inaplicável quando inexistente união estável ou convivência atual, especialmente quando demonstrado que as partes estavam separadas de fato à época dos crimes.
9. O ingresso reiterado do apelante na residência da vítima, sem consentimento, mediante escalada e no período noturno, caracteriza o crime de violação de domicílio, sendo irrelevante eventual alegação de direito possessório.
10. O concurso material é aplicável quando os crimes tutelam bens jurídicos distintos e são praticados com desígnios autônomos, não sendo possível o reconhecimento de continuidade delitiva entre infrações de natureza diversa.
11. Na dosimetria, é vedada a dupla valoração de igual circunstância fática, impondo-se o afastamento de agravantes quando configurado bis in idem com majorantes que tutelam igual bem jurídico, com o consequente redimensionamento das penas.
12. A fixação de regimes distintos para as penas de reclusão, detenção e prisão simples obedece o disposto no artigo 33, do Código Penal, especialmente no tocante à execução progressiva das penas.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: arts. 149 e 387, IV, do CPP; arts. 69, 71, 150, § 1o, 147, § 1o, 147-A, § 1o, II, 155, § 4o, II, 181, I, e 61, II, “f”, do CP; art. 21, § 2o, da LCP; arts. 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 993/STJ; Súmula no 588/STJ; STJ, AgRg no AREsp n. 2.431.569/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 5/3/2024; TJDFT, ApCrim 0702339-50.2023.8.07.0021, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, Primeira Turma Criminal, j. 30/10/2024; TJDFT, ApCrim 0739441-24.2023.8.07.0016, Rel. Des. Jesuino Rissato, Terceira Turma Criminal, j. 26/11/2025; TJDFT, ApCrim 0701950-70.2020.8.07.0021, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 04/11/2021.